Tribunal: TJMT
Processo: 0003467-19.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003467-19.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON DA PIEDADE - CPF: 050.889.551-03 (APELANTE), ROSILDA DAMACENO BARBOSA - CPF: 850.567.151-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003467-19.2016.8.11.0042

APELANTE: ALISSON DA PIEDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654 DE 23 DE ABRIL DE 2018), DO CP – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – GRAVE AMEAÇA À PESSOA EXERCIDA COM EMPREGO DE REVÓLVER – CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPERTINÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Os depoimentos seguros e coerentes da vítima, nas duas fases da persecução penal, comprovam o emprego de grave ameaça com uso de arma de fogo, fica
ndo inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de furto.

Para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma de fogo é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente a demonstrar a sua configuração.

Inadmissível a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, tendo em vista que a pena fixada fora superior a 4 (quatro) anos, sendo acertada a fixação do regime semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003467-19.2016.8.11.0042

APELANTE: ALISSON DA PIEDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Alisson da Piedade contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n. 0003467-19.2016.8.11.0042 - Código 428046, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, como incurso nas penas do art. 157, § §2º, inciso I (redação anterior à Lei 13.654 de 23 de abril de 2018), do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 205346837, a defesa alega que não houve emprego de violência ou grave ameaça à vítima, afirmando que “
a res foi subtraída somente pela ação de tomá-la das mãos da sua proprietária
” (
sic
). Aduziu que não foi realizado exame pericial na suposta arma empregada no crime, o que seria imprescindível para incidência da majorante. Requereu a desclassificação do roubo para o delito de furto
tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal, ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal e o estabelecimento do regime aberto.

Em contrarrazões, ID. 205346842, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo, ID. 206067162.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003467-19.2016.8.11.0042

APELANTE: ALISSON DA PIEDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à des
classificação de roubo para o delito de furto ou, subsidiariamente,
ao afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal e ao estabelecimento do regime aberto.

Pois bem, a denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“No dia 03 de fevereiro de 2016, por volta das 07h30min, no interior do ônibus da empresam Norte Sul que trafegava na Av. Doutor Meirelles, próximo ao estádio de futebol, Bairro Tijucal, nesta Capital, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo não apreendida nos autos, o denunciado ALISSON, subtraiu para si ou para outrem, 01 (um) aparelho celular, de propriedade da vítima Rosilda Damaceno Barbosa.

Consoante ressai do caderno informativo, na data dos fatos, o denunciado abordou a vítima Rosilda, que estava dentro do ônibus, anunciou o assalto com o uso de arma de fogo dizendo “dá o celular porra”, subtraiu o aparelho celular, desceu do coletivo e foragiu correndo.

A Polícia Militar foi acionada e, após diligências ininterruptas, conseguiu prender o denunciado em flagrante delito, ainda na posse do aparelho celular da ofendida. A arma não foi apreendida.

O denunciado foi reconhecido pela vítima como sendo o assaltante (f. 08). (...)”
(Id. n.
205351170, pp. 11-14;
sic
)

O apelante, na fase policial, negou a prática delitiva:

“Que afirma que não praticou o roubo; Que afirma que não sabe porque essa vítima o acusa de roubo; Que o celular foi encontrado na cintura do interrogando pertence ao interrogando, a vítima falta com a verdade quando afirma que esse aparelho celular é o dela; (...) Que não tem nada a declarar a respeito de arma de fogo porque não tem e não é sua a arma; (...)”
(ID.
205351170)

Em juízo, o apelante confessou a subtração do aparelho celular da vítima, no entanto declarou que apenas puxou o objeto da sua mão, sem exercer grave ameaça com emprego de arma de fogo:

“(...) não foi um roubo, foi um furto; eu roubei e sai correndo, não teve arma de fogo;

ela estava com o celular na mão, eu puxei e sai correndo; eu só puxei e sai correndo; (...)”
(relatório de mídia digital).

Todavia, a vítima Rosilda Damaceno Barbosa descreveu em detalhes, na fase extrajudicial, o fato criminoso, imputando ao apelante a autoria do roubo, bem como a grave ameaça sofrida:

“(...) Que estava dentro do ônibus coletivo, indo para a sua casa e que o suspeito também estava no interior do ônibus; Que o suspeito se aproximou e disse: ‘DÁ O CELULAR PORRA’, apontando um revólver; Que a declarante deu o aparelho celular e o suspeito desceu do ônibus e saiu correndo; Que a declarante permaneceu dentro do ônibus e mais a frente deparou com uma viatura da polícia militar; Que a declarante relatou para os policiais o roubo e disse que o suspeito estava vestido com uma camiseta do posto de gasolina Idaza; Que além de comunicar aos policiais da viatura a declarante também foi até a base da polícia militar do Bairro São João Del Rey; Que os policiais disseram que já tinha conhecimento do furto ocorrido, pois alguém havia acionado o CIOSP; Que a declarante tornou a dizer que o suspeito estava com uma camiseta do posto de gasolina IDAZA, onde foram realizadas rondas e conseguiram localizar o suspeito; Que ao chegar em sua residência a polícia militar chegou e mostrou uma fotografia, onde a declarante reconheceu a pessoa da foto como sendo o suspeito; Que a polícia militar prendeu o suspeito e recuperou seu aparelho celular; Que seu aparelho celular é um aparelho da marca LG e custa em tono de R$ 1.300 (...)”
(
sic,
p. 21 do ID.
205351170)

Sob o crivo do contraditório, a vítima confirmou suas declarações prestadas na delegacia, ressaltando que o acusado portava uma arma de fogo, tipo revólver, e apontou o artefato para ela ao anunciar o roubo:

“(...) a gente estava no ônibus, eu tinha saído do plantão e estava indo pra casa, estava encostada pra trás com o olho fechado e eu assustei com ele apontando uma arma pra mim pedindo o celular; eu gritei, agitei, porque eu assustei, aí eu entreguei o celular pra ele; (...) aí ele desceu, pegou o celular com a arma e saiu correndo; (...) era um revólver, arma de fogo; eu confirmo o reconhecimento; o celular foi encontrado com ele”
(relatório de mídia digital)

Com efeito, o artigo 157,
caput,
do Código Penal dispõe que pratica o crime de roubo quem subtrai coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, violência ou qualquer outro meio capaz de reduzir a possibilidade de resistência da vítima.

Nesse contexto, os depoimentos da vítima, nas duas fases da persecução penal, comprovam o emprego de grave ameaça com uso de arma de fogo.

É cediço que a grave ameaça constitui elementar do tipo penal previsto no art. 157 do CP, sendo bastante para configurá-lo, prescindindo, portanto, da ocorrência de violência real contra a pessoa. A grave ameaça (coação moral ou
vis compulsiva
) precisa apenas incutir, na vítima, medo suficiente de sofrer mal injusto e grave a ponto de subjugá-la a entregar seus bens, aniquilando sua capacidade de resistência, tal como no caso.

Em conclusão, inadmissível
a desclassificação pugnada, já que a elementar grave ameaça, exigida para o reconhecimento da ocorrência do crime de roubo, foi cabalmente comprovada na conduta típica realizada pelo apelante.

Quanto à majorante descrita na denúncia, como visto, a vítima foi enfática ao confirmar que a ação foi praticada com emprego de arma de fogo, tendo especificado que o artefato era do tipo revólver.

Embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, é certo que para a configuração da causa de aumento é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente a demonstrara sua configuração.

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) No que tange à majorante de emprego de arma de fogo, o Tribunal de origem está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é prescindível a apreensão e a realização de perícia para fins de incidência da referida causa de aumento, quando a mesma é corroborada por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima. (...)”
(AgRg no REsp n. 2.005.643/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/06/2023)

Assim sendo, a majorante deve ser preservada.

Por fim, inviável a pretendida modificação do regime de cumprimento de pena, haja vista que o apelante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, o que, obrigatoriamente, impõe o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024